Tribunal: CARF
Processo: 37322.000670/2004-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2020-09-11

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
37322.000670/2004-35
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-003.542 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de julho de 2020
Recorrente
VIDEO LOCADORA ROSSI PIPINO LTDA EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Ano-calendário: 2003
REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE.
Uma vez verificada a simulação na evolução do salário da beneficiária em
comparação com paradigma. O reembolso do salário-maternidade deve ser
apurado com base na evolução salarial do paradigma.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso, para reconhecer o direito ao reembolso do salário maternidade, no
valor de R$ 55,75 e R$ 166,11 referentes às competências de outubro e novembro de 2003.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Luis Ulrich Pinto,
Fabiana Okchstein Kelbert, Honório Albuquerque de Brito e Marcelo Rocha Paura.
Relatório
Trata-se de requerimento de reembolso de salário-maternidade pago pela VIDEO
LOCADORA SILVA ROSSI LTDA à empregada CLAUDIA SOCORRO SILVA E SILVA
ROSSI, nas competências 10/2003 e 11/2003.
Por ocasião da análise do Pedido, foi proferida decisão, negando o reembolso,
pelas razões a seguir expostas:

 Foi concedido reajuste salarial à empregada no início de sua gravidez de
133,66%, e em 11/2003 de mais 30%, enquanto outro empregado da
empresa da mesma categoria, Luiz Gustavo Giati, obteve um reajuste de
7,5% em 10/2002 e em 11/2003 de 16,57%.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 37322.000670/2004-35
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-003.542 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 37322.000670/2004-35

 A discrepância no percentual de reajuste não se justifica, já que ambos
foram registrados na mesma função de Trainee de Gerente (fls.61/62).

 O contrato de trabalho da beneficiária foi rescindido em 01/03/2004, e,
posteriormente, à sua saída não foi constatado o mesmo nível salarial para
os empregados que a sucederam.
 Outrossim, averiguou-se que o Sr. Marcio Luis Rossi, na condição de
administrador da empresa mantém relação de emprego com a empresa, e,
portanto, deve figurar no quadro de funcionários da empresa e não na
condição de autônomo, como consta.
 Consigna ainda que a segurada Claudia Socorro Silva e Silva Rossi é
esposa do procurador Marcio Luiz Rossi.
 Por fim, concluiu que a empresa estaria em débito ao não registrar o Sr.
Marcio Luiz Rossi como empregado e o aumento salarial injustificado
para a empregada Claudia Socorro Silva e Silva Rossi.

Inconformado com a decisão de indeferimento, o Recorrente interpôs recurso,
alegando, em síntese, o quanto segue:
 Em abril/ 2003, a funcionária Claudia Socorro Silva e Silva Rossi passou a
exercer o cargo de gerente comercial, enquanto o funcionário Luiz
Gustavo permanece exercendo a mesma função, o que justificaria a
variação salarial.
 Que além das atividades de locadora, a empresa também atua no ramo de
livraria, portanto, coexistem duas categorias profissionais na empresa
 A primeira (vídeo locadora) pertencente ao Sindicato SEAAC, enquanto
que a segunda pertence ao Sindicato do Comércio. Ante a diferença de
categorias as convenções, acordos e datas e percentuais de reajuste são
diferentes, o que juntamente com a promoção justifica a diferenciação.
 Aduz ainda que alteração salarial não tem o condão de criar qualquer
obstáculo ao seu recebimento.
 Alega ainda que o Sr. Márcio Luiz Rossi exerce apenas mandato de
representação dos sócios da empresa, que é contador e proprietário de
escritório contábil onde atua, não exercendo qualquer função dentro da
empresa. Que já recolhe sua contribuição previdenciária no teto máximo,
cuja inscrição junto a este órgão é 1.171. 191.713-8. Aduz que a concessão
de poderes de representação dos sócios da empresa não caracterizando
vínculo empregatício.
Com contrarrazões, o processo foi encaminhado para a 02a CaJ – Segunda Câmara
de Julgamento do Conselho de Recursos da Previdência Social, determinou-se a conversão do
julgamento em diligência para confirmar ou infirmar os indícios de simulação no aumento do
salário da beneficiária Claudia Socorro Silva e Silva Rossi.
Retornando de diligência, os autos do presente processo foram remetidos para este
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
É a síntese do necessário. Passo ao voto.
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-003.542 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 37322.000670/2004-35

Voto
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.
O recurso é tempestivo e deve ser conhecido.
Como se viu linha acima, limita-se a controvérsia ao reembolso de salário-
maternidade pago à beneficiária Claudia Socorro Silva e Silva Rossi, nas competências de
10/2003 e 11/2003.
Ficou constatado nos autos do presente processo que a Segurada Claudia Socorro
Silva e Silva Rossi, no início de sua gravidez em abril de 2004, teve o salário elevado de R$
470,76 para R$ 1.100,00, representando um aumento de R$ 133,66%. A partir de 10/2003, teve
novo aumento, chegando ao salário de R$ 1.265,00(pois a diferença de outubro, R$ 165,00 foi
paga em novembro, quando percebeu R$ 1.430,00), portanto, aumento de 15%.
Ao se comparar a evolução do salário da referida beneficiária com a evolução de
salário do paradigma Luiz Gustavo Giati, notou-se que o paradigma não teve qualquer aumento
salarial em abril e que, a partir de 10/2003, teve seu salário elevado de R$ 456,00 para R$
531,60, aumento equivalente a 16,57%, considerando-se que no valor diferenciado de R$ 803,32
recebido em 10/2003, estão inclusos R$ 244,72 a título de acordo trabalhista.
Dessa forma, ao aplicar o percentual de R$ 16,57% sobre o salário da Segurada
Cláudia Socorro Silva e Silva Rossi (R$ 470,76), chega-se ao valor de R$ 548,76, valor este que
deve ser considerado para efeito de reembolso do salário-maternidade.
Com base neste valor de R$ 548,76, apurou-se que a Recorrente é credora dos
valores de R$ 55,75, R$ 166,11 e R$ 130,47 referentes às competências de outubro, novembro e
dezembro de 2003, respectivamente. É o que se verifica do quadro abaixo.

Assim, considerando que o valor de R$ 130,47 referente ao salário-maternidade
de setembro de 2003 já foi reembolsado pelo Recorrente, cabe reconhecer o direito creditório da
Recorrente referente aos meses de outubro e novembro de 2003, objeto do presente processo.

Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso e, no mérito, dar-lhe parcial
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-003.542 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 37322.000670/2004-35

André Luis Ulrich Pinto

Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital